Tribunal: STF
Processo: AS 239
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO contra a negativa de seguimento à arguição de suspeição ajuizada em face do Ministro Alexandre de Moraes, relator da PET nº 12.936, em decorrência de sua intempestividade.
Aduz o recorrente, em síntese, que existem omissões, contradições e obscuridades a exigir esclarecimentos, uma vez que a decisão não se pronunciou “sobre pontos importantes dos argumentos da Defesa técnica, e que, se não sanadas, podem provocar prejuízos incalculáveis e infindáveis ao embargado”. 
Sugere que a decisão embargada estaria a destoar do critério legal e jurisprudencial, porque o procedimento “teve origem ex oficio, sem distribuição (sic)”, daí sustentando ser inaplicável ao caso a contagem da norma regimental prevista no art. 279 do RISTF.
Requer, nesse contexto, sejam supridas as alegadas omissões, para “Esclarecer sobre a data e o ato de distribuição da Petição 12.936/DF ou, inexistindo, o reconhecimento da inaplicabilidade do art. 279 do RISTF”.
Postula a defesa, ainda, sejam prestados esclarecimentos sobre a falta de prejuízo do julgamento presencial à luz dos “princípios do contraditório, da ampla defesa e da indispensabilidade da advocacia”, bem como reconhecido “fato novo, consistente no VOO PROFERIDO EM JULGAMENTO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, sendo suspeito na causa, por ser JUIZ, VÍTIMA E ACUSADO de crimes pelo Excipiente”.
Brevemente relatado. Decido.

2. Denota-se que o recorrente busca, indevidamente, a rediscussão dos argumentos pelos quais se assentou na decisão impugnada a intempestividade desta arguição de suspeição, muito embora a conclusão a que se chegou não coincida com os interesses da defesa. Porém, a modalidade recursal utilizada não serve a esse fim.
Diante dessas balizas, relembro as razões da decisão embargada, que não deixa dúvida quanto ao tema, sob a óptica da compreensão sedimentada do Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação do regimento interno. Em consequência, sublinhou-se que a arguição de suspeição estaria fora do prazo.
Conferiu-se, portanto, ampla e suficiente abordagem à matéria, ora questionada em embargos de declaração:

“(...)
2. De início, constato que a arguição ajuizada é manifestamente incabível.
No caso, desde logo, constata-se a iniciativa extemporânea da defesa para questionar a isenção para julgar do eminente Ministro Alexandre de Moraes, porque, segundo dispõe o art. 279 do RISTF, “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”.
É incontroverso que os autos da PET 12.936 foram distribuídos por prevenção em 26.8.2024. Nota-se que, em 27.2.2024, o ora arguente protocolou instrumento que outorgava poderes a advogados para que atuassem naquela investigação, circunstância a reforçar que a parte autora sempre se manteve ciente das diligências apuratórias e pôde acompanhá-las (eDOCs 38 e 39 daqueles autos).
Nada obstante, esta arguição de suspeição somente foi ajuizada nesta Suprema Corte em 9.11.2025, tendo sido registrada à Presidência em 10.11.2025. Portanto, extrapolou em mais de um ano o término do prazo regimental para deduzir a pretensão.
Colaciono, nesse sentido, os seguintes julgados:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES LEGAIS QUE IMPOSSIBILITARIAM O LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO .
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não acolheu a arguição de suspeição, afastando o alegado comprometimento da imparcialidade do Min. Gilmar Mendes para a relatoria do RMS 39.951.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a arguição de suspeição do relator foi apresentada tempestivamente; (ii) saber se estão presentes as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os argumentos apresentados pela parte recorrente não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Por esse motivo, a decisão impugnada deve ser integralmente mantida.
4. É intempestiva a arguição de suspeição apresentada fora do prazo regimental de 5 dias (art. 279 do RISTF). Precedentes.
5. Hipótese em que os elementos anexados aos autos não evidenciam, minimamente, as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida.
IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 278 e 279. Jurisprudência relevante citada: AS 118 (2022), Rel.ª Min.ª Rosa Weber; AS 122 AgR-AgR (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber.
(AS nº 232 AgR, Relator Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe de 26.9.2025)”.

“ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. APOSENTADORIA DO MINISTRO EXCEPTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA. MOMENTO PARA OPOSIÇÃO: QUINQUÍDIO REGIMENTAL (CAUSAS PREEXISTENTES) OU PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE PRONUNCIAR NOS AUTOS (CAUSAS SUPERVENIENTES). TRANSCURSO IN ALBIS DOS PRAZOS PRECLUSIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO .
1. O afastamento, por aposentadoria, do magistrado na condução do feito que gerou a arguição de suspeição implica na perda superveniente do objeto desta, porquanto o Ministro arguido, por obviedade, não mais atuará no processo principal, tendo-se por prejudicada a exceção de suspeição aforada.
2. As causas de suspeição do Relator, quando preexistentes, devem ser arguidas até cinco (05) dias após a distribuição do feito (RISTF, art. 279) ou, quando supervenientes, suscitadas na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes.
3. A preclusão temporal, no tocante às causas de suspeição, atende os postulados da boa-fé objetiva e da lealdade processual, cujo conteúdo faz recair sobre o interessado o ônus de formular sua alegação imediatamente, na primeira oportunidade, descabendo premiar o comportamento daqueles que, agindo com má-fé, mantêm-se inertes, aguardando o momento processualmente mais oportuno ou conveniente para fazê-lo.
4. Não cabe ao arguente, por motivos de mera conveniência processual, apontar atos ou fatos ocorridos recentemente como marco temporal a ser considerado (causa formal ou aparente), quando, na realidade, todos os fundamentos de sua arguição dizem respeito a eventos anteriores (causa efetiva), em relação aos quais já se acha consumada a preclusão temporal. 
5. Agravo conhecido e não provido.
(AS nº 122 AgR-AgR, Relatora Ministra Presidente Rosa Weber, DJe de 9/11/2023)”.

3. Tampouco se verifica omissão quanto ao argumento de que a análise da denúncia em ambiente virtual assíncrono estaria a violar princípios constitucionais, à medida que a decisão embargada, também  consignou o suporte legal dessa forma de julgamento.
A propósito, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte, no julgamento do Inq 4.921- septingentésimo sexagésimo AgR (DJE de 9.1.2024), por votação unânime, firmou a compreensão de que a inclusão em pauta para julgamento de admissibilidade da denúncia em julgamento virtual não viola o devido processo legal.
Extraio dos votos os argumentos pelos quais o colegiado chegou a esta conclusão:

“(...)
A Constituição Federal de 1988 referiu-se expressamente ao devido processo legal, que configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).
O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes em processo judicial (CF, art. 5º, LV). Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.
Em fiel observância ao texto constitucional, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL regulamentou os julgamentos a serem realizados em ambiente eletrônico. 
Nos termos do art. 21-B, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na redação dada pela Emenda Regimental 53/2020, todos os processos de competência do TRIBUNAL poderão, a critério do Relator ou do Ministro vistor com a concordância do Relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. Há previsão expressa, ainda, que, em caso excepcional de urgência, o Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e os Presidentes das Turmas poderão convocar sessão virtual extraordinária, com prazos fixados no respectivo ato convocatório (art. 21-B, § 4º, do RISTF)”. 

Desse modo, os motivos para o não acolhimento da argumentação deduzida também coincidem com a interpretação consolidada desta Corte sobre a matéria. 

4. À luz do exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

Intimem-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente